Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701618-62.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE MARLENDE APARECIDA GUSMAO COUTINHO D E C I S Ã O Vistos e etc. Extrai-se dos autos que o ilustre Juízo a quo sentenciou (ID 36514250 - Pág. 1-4) ação de inventário processado sob rito do arrolamento comum permitindo a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário (formal de partilha/carta de adjudicação). Em suas razões recursais (ID 36514264 - Pág. 1-26), o DF informa que há débitos em parcelamento, o que não se confunde com a efetiva quitação. Ainda nas razões, o DF requer a suspensão do processo até que o STJ julgue os Recursos Especiais nos 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074), representativos da controvérsia que gira em torno da “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação...”. Decido para os fins do art. 1.036, §13, II, do CPC. Há dois motivos para indeferir o pedido do DF. Com efeito, o STJ afetou para julgamento sob a sistemática do recurso repetitivo e autuada sob o Tema n. 1074 do STJ a seguinte questão: a "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015" (grifei). Houve ainda a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Ocorre que, em primeiro lugar, o processo não tramitou na modalidade de arrolamento sumário, mas sim de arrolamento comum, “nos termos dos artigos 664 e 665 do CPC/2015, dada a presença de herdeiro incapaz (menor impúbere)” (ID 36514209 - Pág. 1). Dada essa distinção entre o rito comum e o sumário, a jurisprudência rejeita a suspensão: “Não deve ser suspenso o presente processo, eis que se trata de inventário submetido ao rito do arrolamento comum, o qual se distingue da matéria tratada no REsp 1.896.526, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que trata de arrolamento sumário (Tema 1.074)” (Acórdão 1423277, 07007846020208070002, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022 – grifei ). Essa Turma segue a mesma diretriz: “O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1074 que trata da "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015". O Tema 1074 do STJ não abrange os processos sob o arrolamento comum. Preliminar rejeitada” (Acórdão 1421884, 00024075720178070019, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022 – grifei). Esta Relatoria também já teve a oportunidade de fazer esse distinguishing: “A matéria tratada na presente demanda mostra-se diversa daquela discutida no Tema 1074 do STJ, uma vez que a presente controvérsia diz respeito à possibilidade de homologação da partilha e expedição do formal independentemente do recolhimento prévio do ITCMD em sede de arrolamento comum, e não de arrolamento sumário. Dessa forma, não há que se falar em suspensão do feito” (Acórdão 1387112, 00291697720118070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021). Em segundo lugar, na hipótese dos autos, o ESPOLIO DE MARLENDE APARECIDA GUSMAO COUTINHO junta o comprovante de pagamento do imposto de transmissão por causa da morte (ITCMD) (ID 36514279 - Pág. 1-2) e reconhece que há débitos vencidos de IPTU/TLP (ID 36514271 - Pág. 1) de R$39.636,95, notificando que esse valor foi parcelado em 32 cotas de R$1.153,46 (ID 36514280 - Pág. 1). Considerando que são tributos distintos, esse motivo também vem sendo usado no TJDFT para indeferir a suspensão do processo: “Conforme certidão positiva de débitos acostada pelo Distrito Federal, o que está em discussão é o pagamento de IPTU e TLP, e não de ITCMD, tributo a que faz menção o referido REsp (Tema 1074), que se restringe à ‘Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015’, o que não autoriza a ampliação da matéria em análise pelo Tribunal Superior, para suspender outros processos cuja matéria não corresponde estritamente ao que está sendo deliberado. Indeferido o pedido de suspensão do processo” (Acórdão 1388174, 00041464320138070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021 – grifei). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. Para fins do art. 1.036, §13, II, do CPC, publique-se a presente decisão. Caso seja interposto Agravo Interno, intime-se o espólio para responder e, após, façam os autos conclusos. Caso não seja interposto recurso, certifique-se nos autos e façam conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator